Tribunal: TJSP
Processo: 1020396-07.2019.8.26.0554
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Responsabilidade civil - Embargos de declaração - Ausência de omissão ou contradição - Acórdão que examinou precisamente a matéria trazida ao debate, apenas não o fazendo sob o ângulo pretendido pelo embargante - Inconformismo com os fundamentos da decisão – Pretensão exclusivamente de modificação do julgado sem intuito aclaratório – Descabimento – Rejeição.